Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-39.2021.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000704-39.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS MENA - CPF: 028.264.041-05 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), CELSO MARTIN COSTIN - CPF: 531.326.531-87 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENTREVISTA DIVULGADA EM MEIO DE COMUNICAÇÃO LOCAL – DECLARAÇÕES DE TEOR CRÍTICO E OPINATIVO SOBRE FIGURA PÚBLICA EM CONTEXTO ELEITORAL – EXPRESSÕES “ROUBO DE BARRACAS” E “ISSO É CADEIA” – USO INFORMAL E NÃO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE CRIME – FATO RELACIONADO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DE CONHECIMENTO PÚBLICO – EXPRESSÕES SOBRE SITUAÇÃO PROFISSIONAL E ECONÔMICA SEM DIRECIONAMENTO NOMINAL E SEM CONTEÚDO INTRINSECAMENTE OFENSIVO – MENÇÃO A ABORTO SOFRIDO PELA ESPOSA DO RÉU EM TOM DE DESABAFO, SEM ATRIBUIÇÃO DE CULPA – PROVA ORAL CONFIRMATÓRIA DO CONTEXTO POLÍTICO E DA AUSÊNCIA DE DOLO DE LESAR A HONRA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO (CF, ART. 5o, IV E IX) – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I) – INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO – PESSOA PÚBLICA SUJEITA A ESCRUTÍNIO MAIS INTENSO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

No contexto de entrevista concedida a veículo de comunicação local, com transmissão pelas redes sociais, críticas e opiniões sobre figura pública atuante na política municipal, ainda que incisivas e com uso de expressões imprecisas, não configuram, por si só, ato ilícito indenizável, quando ausente imputação objetiva de crime e evidenciado o exercício regular da liberdade de expressão, especialmente quando amparado em fatos de conhecimento público e no legítimo debate político-eleitoral.

Expressões genéricas ou desabonadoras, desprovidas de referência nominal inequívoca, bem como relatos pessoais sem atribuição de culpa, não geram, no caso, o dever de indenizar.

Mantida a improcedência da ação e majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000704-39.2021.8.11.0111

APELANTE: BRUNO SANTOS MENA

APELADO: CELSO MARTIN COSTIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO SANTOS MENA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Marcelo Ferreira Botelho
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, processo no. 1000704-39.2021.8.11.0111, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais Id. 301253392, o apelante BRUNO SANTOS MENA sustenta, em síntese, que o
“próprio Apelado, em juízo, confirmou a entrevista e reconheceu a possibilidade de ter exagerado em suas declarações”
(sic).

Diz que “
a testemunha Leandro Lima, que participou da entrevista, corroborou que as falas eram claramente direcionadas ao Apelante e que causaram associação imediata entre o nome de Bruno Mena e condutas criminosas”
(sic).

Aponta que
“o Apelado mencionou, de forma expressa, condenações inexistentes, o que foi comprovado por certidão juntada aos autos”
(sic).

Defende que nos “
termos do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, são assegurados a indenização por dano moral e à imagem quando violados”
(sic) e complementa que
“o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, também prevê o dever de reparação frente a condutas ilícitas que causem danos a outrem”
;
“a imputação de fato criminoso inexistente, sem qualquer respaldo judicial, configura calúnia”; “as afirmações desonrosas e difamatórias atingiram não só a honra subjetiva, mas também a imagem pública do Apelante, sendo cabível a reparação”
(sic).

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência do pedido inicial, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de CELSO MARTIN COSTIN no Id. 301253396, nas quais defende, em síntese, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Custas de preparo recolhidas, consoante certidão Id. 302855884.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BRUNO SANTOS MENA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo no. 1000704-39.2021.8.11.0111), que julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária (Id. 301253390).

Nas razões recursais (Id. 301253392), sustenta, em síntese, que: o
“próprio Apelado, em juízo, confirmou a entrevista e reconheceu a possibilidade de ter exagerado em suas declarações”
; “
a testemunha Leandro Lima, que participou da entrevista, corroborou que as falas eram claramente direcionadas ao Apelante e que causaram associação imediata entre o nome de Bruno Mena e condutas criminosas”
; “o Apelado mencionou, de forma expressa, condenações inexistentes, o que foi comprovado por certidão juntada aos autos”; “
termos do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, são assegurados a indenização por dano moral e à imagem quando violados”;

“o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, também prevê o dever de reparação frente a condutas ilícitas que causem danos a outrem”
;
“a imputação de fato criminoso inexistente, sem qualquer respaldo judicial, configura calúnia”; “as afirmações desonrosas e difamatórias atingiram não só a honra subjetiva, mas também a imagem pública do Apelante, sendo cabível a reparação”
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência do pedido inicial, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que a sentença proferida enfrentou, com profundidade, todos os pontos relevantes da controvérsia, analisando detidamente o contexto da entrevista impugnada, as alegações das partes e, sobretudo, a prova oral produzida nos autos, notadamente os depoimentos prestados pela testemunha Leandro Lima do Nascimento, proprietário do site responsável pela entrevista, e pelo próprio réu, ora recorrido.

Quanto ao primeiro ponto alegado na apelação — a suposta imputação de crime e menção a condenação inexistente — verifica-se que, de fato, durante a entrevista, o recorrido utilizou expressões como
“condenado por roubo de barracas”
e
“isso é cadeia”
, ao comentar sobre o cenário político local.

Contudo, com correção a sentença reconheceu que tais termos foram empregados em contexto informal, sem caráter técnico-jurídico, e que não houve imputação direta ao autor.

A testemunha
Leandro Lima do Nascimento
ouvida em juízo confirmou a inexistência de citação nominal, conforme se extrai de seu depoimento:

“
Adv Autor: Você recorda o tema principal dessa entrevista? O que era o debate acerca dessa entrevista?

Testemunha: Olha, ele foi para falar sobre as eleições naquele momento e sobre as questões das chácaras e tal.

Adv Autor: Durante a entrevista concedida pelo Celso, em um determinado momento, ele falou assim “ao contrário de vereadores que já tomaram posse agora e já se desenvolveram de vereador, que talvez vá disputar a prefeitura que está em processo, condenado pela justiça, condenado por roubo de barracas. Então, eu tenho uma história de honradeza e posso falar que isso foi um cara honrado”. Essa questão que ele fala aqui de condenado por roubo de barracas, no contexto da entrevista, foi possível saber a quem ele se referia?

Testemunha: Então, ele tinha referido a essa situação. Eu não me recordo agora, mas
acho que ele não citou o nome de pessoas nessa entrevista
. Mas era sabidamente na cidade que, quando se referia a roubo de barracas, falava ao Bruno Mena.
”

O próprio requerido recorrido em seu depoimento pessoal negou qualquer intenção de ofensa pessoal, esclarecendo:

“[...] 1’08” Juiz: Eu queria saber o que você falou nessa entrevista aqui do dia 24 de maio de 2021 ao site Olhar Cidade.

Réu: Sim. Doutor, eu tenho que começar só bem, de forma breve, relatar o problema. Na época, nós estávamos em um período recém da cassação da época do Fernando Zanfonato, que tinha ganhado as eleições de 2020, e aí ele foi cassado pelo TSE por unanimidade. E aí o Leandro me chamou para dar uma entrevista, porque estava vislumbrando, não tinham sido marcadas as eleições ainda suplementares, e para falar que eu sempre falei que o Fernando seria um cara cassado, e na época o Bruno era vice. E aí uma entrevista longa, de 40, quase uma hora lá no site, e o Leandro, de uma certa auspiciosidade de repórter, cutucou para dar uma audiência lá. “Tá, e quem você acha que vai ser o substituto do Fernando?” Eu falei “olha, eu vi aí numa entrevista que ele deu no meio de comunicação aí que o candidato dele será uma pessoa, que ele vai decidir ainda, mas vai ser uma pessoa muito honrada”. E aí ele falou assim “o Bruno?” eu falei “olha, tem um peso político, tem uma questão política de bom tamanho político, mas ele falou que é excessivamente honrado, que é uma pessoa honrada. O Bruno, no meu ver, responde um processo ajuizado pelo Ministério Público, e corre o risco aí de ser condenado, nessa expressão, eu acho, nesse meu ver, se é o meu entender aqui, não será o Bruno, deve ser alguém da família Oss, que é cunhado do, se é uma família cunhado do então prefeito cassado Fernando”. É isso que eu falei. E aí, prolongou bem mais coisas lá tudo, e aí falou “Celso, em relação, por que se separaram, se separaram junto com o Bruno?” Porque o Bruno foi vereador comigo, foi meu candidato a vereador, fui candidato a prefeito contra o Valter na época. Falei “Não, foi questão de desentendimento na época, na campanha em 2020, eu fui candidato, teve três chapas, o Fernando, o Bruno e eu também fui candidato. Fui esmagado, porque na época criaram uma questão que eu estava atrapalhando, e eu sempre falei que, se fosse o Bruno, eu até apoiaria. Agora, o Fernando, falei que o Fernando, estava correndo para repetir uma história que ele fez lá em 2012”. Ele era cassado, ele era inelegível, não tinha condições, e ia tentar se eleger e manter a liminar. E, de fato, ocorreu a cassação dele por unanimidade. E aí, acho que daí o Marcus, com a sagacidade que ele tem, várias vezes presidente da seccional da OAB, fez todos uns barulhos, estardalhaço, foi lá na delegacia, polícia militar, fez denúncia contra mim, correu no Ministério Público. Por quê? Porque, naquele momento, interessava a eles eu não ir mais em entrevista, calar a boca que falar a verdade, sempre falei. E ele, nisso, bem no calor da discussão, citou essas palavras, doutor.
Em momento algum, eu falei com o Bruno, e desafio de provar, não as palavras dele, que eu falei que o Bruno era responsável.
Eu falei que a minha esposa sofreu, eu trabalhei tanto naquela campanha, e fui esmagado de forma eleitoral, que a minha esposa sofreu um aborto. Mas, não falei, em momento algum, e denuncio aqui, coloque as algemas, se realmente não for a verdade. E não falei que o Bruno era um cara desonrado.
Eu falei que o Bruno não se encaixava nesse perfil, porque eu, como professor, e entendo um pouco de dicionário, a pessoa honrada no dicionário, é uma pessoa que, sinceramente, não tem nada que macule, nada. Naquele momento, o Bruno respondia esse processo. Só isso, doutor.
”

Ademais, como também reconhecido na sentença, inexiste nos autos qualquer prova de que o autor tenha sido condenado criminalmente por “
roubo de barracas”
, sendo certo que o episódio envolvia ação civil pública por improbidade administrativa, fato de conhecimento público à época.

Não obstante, depreende-se que a entrevista refletiu esse contexto e a percepção política do entrevistado, sem que se configure, daí, o elemento volitivo essencial ao dano moral — qual seja, o dolo específico de lesar a honra ou a imagem do autor.

A afirmação do autor no sentido de que teria sido acusado de não ser empresário, bem como estar ameaçado de prisão tampouco conduz, por si só, à configuração de dano moral, notadamente porque essas expressões foram utilizadas genericamente, no contexto de
crítica política
e
sem direcionamento pessoal explícito
.

A testemunha
Leandro Lima do Nascimento
, inclusive, afirmou que os comentários repercutiram na cidade de maneira variada, com reações distintas por parte do público:

“
Adv Autor: Tá certo. Como que foi a repercussão dessa entrevista perante a sociedade, os seus sites, os acessos? Como que se deu isso após a entrevista?

Testemunha: Então, a entrevista, tanto durante a entrevista como pós-entrevista, teve bastante comentários, até porque a população de Matupá é acostumada a se informar pela internet, pelo site Olhar Cidade. Então, teve comentário de pessoas defendendo o Bruno Mena, teve comentário de pessoas atacando, enfim, teve comentário de todas as naturezas.
”

Quanto à alegação de que o apelado teria associado o recorrente à responsabilidade por aborto sofrido por sua esposa, a sentença foi expressa ao esclarecer que essa fala foi feita em tom de desabafo, sem qualquer imputação objetiva de culpa.

Eis o que consta do depoimento do próprio recorrido:

“
Depoimento pessoal do
réu
(ID 175526110):

“[...] 1’08” Juiz: Eu queria saber o que você falou nessa entrevista aqui do dia 24 de maio de 2021 ao site Olhar Cidade.

Réu: Sim. Doutor, eu tenho que começar só bem, de forma breve, relatar o problema. Na época, nós estávamos em um período recém da cassação da época do Fernando Zanfonato, que tinha ganhado as eleições de 2020, e aí ele foi cassado pelo TSE por unanimidade. E aí o Leandro me chamou para dar uma entrevista, porque estava vislumbrando, não tinham sido marcadas as eleições ainda suplementares, e para falar que eu sempre falei que o Fernando seria um cara cassado, e na época o Bruno era vice. E aí uma entrevista longa, de 40, quase uma hora lá no site, e o Leandro, de uma certa auspiciosidade de repórter, cutucou para dar uma audiência lá. “Tá, e quem você acha que vai ser o substituto do Fernando?” Eu falei “olha, eu vi aí numa entrevista que ele deu no meio de comunicação aí que o candidato dele será uma pessoa, que ele vai decidir ainda, mas vai ser uma pessoa muito honrada”. E aí ele falou assim “o Bruno?” eu falei “olha, tem um peso político, tem uma questão política de bom tamanho político, mas ele falou que é excessivamente honrado, que é uma pessoa honrada. O Bruno, no meu ver, responde um processo ajuizado pelo Ministério Público, e corre o risco aí de ser condenado, nessa expressão, eu acho, nesse meu ver, se é o meu entender aqui, não será o Bruno, deve ser alguém da família Oss, que é cunhado do, se é uma família cunhado do então prefeito cassado Fernando”. É isso que eu falei. E aí, prolongou bem mais coisas lá tudo, e aí falou “Celso, em relação, por que se separaram, se separaram junto com o Bruno?” Porque o Bruno foi vereador comigo, foi meu candidato a vereador, fui candidato a prefeito contra o Valter na época. Falei “Não, foi questão de desentendimento na época, na campanha em 2020, eu fui candidato, teve três chapas, o Fernando, o Bruno e eu também fui candidato. Fui esmagado, porque na época criaram uma questão que eu estava atrapalhando, e eu sempre falei que, se fosse o Bruno, eu até apoiaria. Agora, o Fernando, falei que o Fernando, estava correndo para repetir uma história que ele fez lá em 2012”. Ele era cassado, ele era inelegível, não tinha condições, e ia tentar se eleger e manter a liminar. E, de fato, ocorreu a cassação dele por unanimidade. E aí, acho que daí o Marcus, com a sagacidade que ele tem, várias vezes presidente da seccional da OAB, fez todos uns barulhos, estardalhaço, foi lá na delegacia, polícia militar, fez denúncia contra mim, correu no Ministério Público. Por quê? Porque, naquele momento, interessava a eles eu não ir mais em entrevista, calar a boca que falar a verdade, sempre falei. E ele, nisso, bem no calor da discussão, citou essas palavras, doutor.
Em momento algum, eu falei com o Bruno, e desafio de provar, não as palavras dele, que eu falei que o Bruno era responsável. Eu falei que a minha esposa sofreu, eu trabalhei tanto naquela campanha, e fui esmagado de forma eleitoral, que a minha esposa sofreu um aborto. Mas, não falei, em momento algum, e denuncio aqui, coloque as algemas, se realmente não for a verdade. E não falei que o Bruno era um cara desonrado.
Eu falei que o Bruno não se encaixava nesse perfil, porque eu, como professor, e entendo um pouco de dicionário, a pessoa honrada no dicionário, é uma pessoa que, sinceramente, não tem nada que macule, nada. Naquele momento, o Bruno respondia esse processo. Só isso, doutor.
”

Como se vê, o conjunto da prova oral, portanto, respalda de modo contundente as conclusões adotadas na sentença, no sentido de que as declarações proferidas na entrevista — ainda que firmes ou politicamente marcadas — não extrapolaram os limites do exercício regular da liberdade de expressão.

Neste contexto, sob o enfoque normativo, o art. 188, inciso I, do Código Civil, expressamente dispõe:
"Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no
exercício regular de um direito reconhecido
”
.

Por sua vez, o art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal assim estabelecem: "IV -
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato
;" e que "IX -
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

Com efeito, a liberdade de expressão também encontra guarida na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), especificamente em seu artigo 13, que estabelece que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.

Nesta senda, o exercício deste direito fundamental, contudo, não é absoluto, encontrando limites em outros direitos constitucionalmente garantidos, tal como o direito à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, sendo que eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão podem ser reparados, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No ponto, o artigo 13, número 2, alínea a, da Convenção Americana de Direitos Humanos assim dispõe:

“Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão.

1.
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.
Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e
difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha
.

2.
O exercício do direito previsto no inciso precedente
não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a.
o respeito aos direitos ou à

reputação das demais pessoas
;”

Aliás, consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a liberdade de expressão não é absoluta e deve respeitar os direitos da personalidade de outrem, sendo que, entretanto, a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas é reduzida, especialmente em críticas políticas relacionadas a fatos de interesse geral (REsp no. 1.986.335/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Tais dispositivos e jurisprudência dão suporte à conclusão de que o conteúdo da entrevista se insere no exercício da crítica política, dirigida à figura pública em um contexto eleitoral, não havendo nos autos demonstração de excesso que caracterize ato ilícito indenizável.

No ponto, trago à colação o teor da fundamentação da sentença que bem explica esta ilação:

“(...)

A entrevista objeto da lide foi concedida poucos dias após a cassação do então prefeito Fernando Zaffonato, de quem o autor fora vice-prefeito e sucessor na conjuntura política. Naquela ocasião, a cidade vivenciava intensos debates sobre as eleições suplementares, com destaque para o eventual apoio político de Fernando a novos nomes. Nesse ambiente, o réu foi convidado por veículo de imprensa local para analisar o cenário político.

No decorrer de suas falas, o réu afirmou que, segundo declaração do ex-prefeito cassado, o grupo indicaria um candidato “honrado”. A partir dessa referência, o réu comentou,
com base em sua interpretação pessoal
, que o autor, à época, respondia a processo judicial, e por isso, não se enquadraria no perfil de honradez.

Durante a entrevista, é possível perceber que, de fato, o réu associa reiteradamente a ideia de honra à inexistência de processos judiciais. Em suas palavras, “eu fui um cara correto, honrado, eu lembro, procura em todas as análises ver se eu tenho algum processo” (11’50”) e “honrado é o cara que não tem um processo” (29’08”).

Especificamente sobre a expressão “roubo de barracas”, é importante esclarecer que não havia contra o autor qualquer ação penal por crime contra o patrimônio (como furto ou roubo, previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal). O que existia à época era uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à apuração de suposto desvio de valores relativos à cobrança por uso de estruturas públicas em eventos municipais, questão afeta à seara do direito administrativo e da improbidade.

Portanto, o uso das expressões “roubo” e “isso é cadeia”, embora tecnicamente inadequado, não pode ser interpretado de forma literal ou com rigor jurídico excessivo, devendo-se considerar o contexto informal e opinativo da entrevista, bem como a limitação de conhecimento técnico-jurídico do réu, que declarou ter cursado apenas duas semanas da graduação em Direito.

A imprecisão terminológica, nesse contexto, revela mais um desconhecimento natural do que uma intenção deliberada de imputar falsamente um crime ao autor. Inclusive, a própria testemunha ouvida em juízo, Leandro Lima do Nascimento, confirmou que, popularmente, na cidade de Matupá, o caso era conhecido como “roubo de barracas”.

No que se refere à afirmação feita pelo réu sobre o aborto sofrido por sua esposa, fica claro, ao se assistir à entrevista, que ele não culpa o autor pelo ocorrido. O trecho foi mencionado no contexto de desabafo, sobre o desgaste emocional da campanha e suas frustrações políticas, sem qualquer vinculação objetiva ao autor. Ele limita-se a relatar que a esposa trabalhou intensamente na campanha, sem sequer ter conhecimento da gravidez, e que isso teria contribuído para o desfecho indesejado. Entender essa fala como uma tentativa de culpar o autor seria forçar uma interpretação que não está presente.

Quanto ao trecho em que o réu menciona “uns aí que perderam o cargo, estão desempregados, vão depender da mulher”, não é possível afirmar, com certeza absoluta, que tenha sido direcionado especificamente ao autor. A fala é genérica e inserida sem qualquer referência direta a nome, cargo ou situação que permita vinculação ao autor desta ação.

Além disso, mesmo que se admitisse essa associação, o conteúdo não é ofensivo por si só, estar temporariamente fora do mercado de trabalho não configura desonra, tampouco é depreciativo o fato da esposa exercer o papel de provedora da família, pelo contrário, é absolutamente normal que mulheres ocupem posição de liderança e sejam economicamente ativas.

Deve-se considerar ainda que o autor ocupava o cargo de Vice-Prefeito do Município de Matupá/MT e figurava como potencial candidato à sucessão no Poder Executivo, o que naturalmente amplia sua exposição pública. Pessoas públicas estão sujeitas a um grau mais elevado de críticas e escrutínio, principalmente quando se trata de temas políticos e eleitorais.

Isso não significa que estejam desprotegidas, mas que dentro dos limites constitucionais da liberdade de expressão, críticas, opiniões e análises sobre sua conduta são permitidas, ainda que firmadas por adversários políticos ou de forma contundente.

(...)”

Portanto, analisando detidamente o conteúdo e contexto das declarações, diante do conflito existente entre a liberdade de expressão (CF/88, art.5o, IX) e a violação ao direito subjetivo da pessoa que se sente ofendida (CF/88, art. 5o, X), verifico que,
in casu
, sobressai-se a liberdade de expressão diretamente interligada ao interesse público.

A propósito, em casos correlatos aos dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
REPORTAGEM TELEVISIVA SOBRE A TELEXFREE – CRÍTICAS GENÉRICAS – RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO
– LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADOS –
AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DO AUTOR (DIVULGADOR DA EMPRESA) – DIREITOS DA PERSONALIDADE – LESÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não acarreta cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, quando desnecessária a produção de prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento, de modo que cabe a ele, na condução do processo durante a instrução processual, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias, inclusive, as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio.
A matéria televisiva que não extrapola o caráter informativo quanto aos fatos de interesse público e que justificam ampla divulgação, pautada pela objetividade e animus narrandi, não dá margem ao reconhecimento de ofensa à honra.
Considerando a singeleza da causa, os honorários advocatícios merecem ser reduzidos, em observância aos pressupostos elencados no artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC.”
(N.U 0015474-32.2013.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPRODUÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – ATO OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO – NOTÍCIA VERDADEIRA – LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS – DEVER DE INFORMAR – INTERESSE DA COLETIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR AFASTADA
– APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
A publicação de matéria jornalística sem emitir juízo de valor a respeito do fato, limitando-se a reproduzir publicação do Diário Oficial, apenas traduzindo em sinônimos mais populares o texto, não configura o dever de indenizar
, mas tão somente o exercício constitucional do direito de informação conferido à imprensa. Provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (§11 do art. 85 do CPC).”
(N.U 0009106-41.2016.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, COM AFIRMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR, CANDIDATO A VICE-PREFEITO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO ÀS DIVERSAS AÇÕES DE RESPONSABILIZAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ÀS QUAIS RESPONDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DOS PANFLETOS – ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU RATIFICOU AS INFORMAÇÕES EM DEBATE POLÍTICO TELEVISIONADO, ACRESCENTANDO QUE “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO” – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO –
PESSOA PÚBLICA – CONTEÚDO DA DIVULGAÇÃO – INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A figura pública exerce poderosa influência inspiradora, determinando a formação de opiniões e modelos de comportamento – isto por razões míticas, instituais, políticas e de vária outra ordem –, sobretudo junto ao público responsável pela projeção social desses indivíduos, nessa toada, a sociedade deve conhecer, e à imprensa cabe o papel irrenunciável de levar ao conhecimento social, as ações praticadas pelos agentes políticos de qualquer natureza, de modo que as ações inerentes à vida privada, praticadas por administradores, legisladores e magistrados são da conta de todo mundo, e interessam, sobretudo, àqueles cidadãos responsáveis pela investidura potestativa dessas autoridades, já que mais diretamente expostos à ação institucional que delas promanam em cada âmbito de competência.
2. Uma pessoa animada pelo ideário da fama artística ou do sucesso político, financeiro etc, não pode jamais reclamar do assédio dos paparazzi; aliás, nem qualquer grande vencedor, em qualquer área, deve se importunar com o bisbilhoto irreverente da imprensa, ou reputar ofensiva a dissecação da sua vida e trajetória, afinal, apresentando-se ao mundo como ícone representativo dos ideais de triunfo e glória, todos querem conhecê-lo o mais íntimo quanto possível, até para saber o que fazer para também alcançar, ainda que mimetizando o modelo, o mesmo pedestal. Essa aporrinhação “institucional” integra o jogo da ascensão social, e deve ser encarada como parte do preço da fama e do sucesso.”
(N.U 0031039-31.2008.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPORTAGEM POSTADA NO SITE DO YOUTUBE – CARÁTER INFORMATIVO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA – CONTEÚDO HOSPEDADO EM SITES DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE GERÊNCIA DO PROVEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.
Embora o provedor esteja obrigado a remover conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente. Também o STJ vem aplicando que não está ínsita nas atividades dos provedores de aplicação a necessidade de análise prévia daquilo que é publicado ou disponibilizado em ambiente virtual.”
(N.U 0001301-69.2014.8.11.0111, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Logo, à míngua do pressuposto de ato ilícito necessário à configuração da responsabilização civil, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Assim, não se verifica na sentença qualquer vício de julgamento, tampouco erro de subsunção normativa, de tal modo que conclui-se que a improcedência da ação está adequadamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e
majoro
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025